Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-49.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos confirmam que o acusado praticou o delito de estupro de vulnerável, consistente em ato libidinoso diverso de conjunção carnal em desfavor da vítima, sem o consentimento dela, no momento em que a mesma era incapaz de oferecer resistência, transgredindo o tipo penal do art. 217-A, §1o do Código Penal na sua inteireza. A versão apresentada pelo apelante encontra-se isolada do contexto probatório, não havendo qualquer prova no sentido de que a vítima teria a intenção de prejudicá-lo. Condenação mantida.
2. Em delitos dessa natureza, tratando-se de vulnerável (art. 217-A, §1o, do Código Penal), a palavra da vítima tem especial importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas colacionadas aos autos, como na hipótese.
3. Sendo certo que o crime consistente em ato libidinoso diverso da conjunção carnal não revela vestígios, tal questão não pode ser tida como elemento essencial para nortear a decisão judicial, sobretudo quando existem nos autos outras provas que devem ser consideradas como supedâneo para a formação da convicção do nobre magistrado, tal como a prova oral judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime traduz-se na análise da maior ou menor gravidade espelhada pelo modus operandi do agente. O fato de o apelante ter se valido da presença da vítima em sua residência a pretexto de uma festa, sendo ele o responsável pela organização e ela estando em um lugar desconhecido, não representa um plus na maneira de execução do crime, notadamente quando não restou demonstrado que o crime teria sido premeditado, além do que a vítima se embriagou de forma voluntária. Afastada a vetorial.
5. Com relação à valoração negativa das consequências do crime, caracterizada pelos efeitos decorrentes da infração penal, particularmente para a vítima, as provas carreadas aos autos não demonstram a ocorrência de prejuízos psicológicos de grandes proporções causados à ofendida aptos a justificar uma punição mais severa do apenado. Vetorial decotada.
6. Recurso parcialmente provido.